Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO INDICADO NA INICIAL É MERAMENTE ESTIMATIVO. DANO MORAL. MINORAÇÃO. LESÕES GRAVES E INCAPACIDADE RECONHECIDA.
1. No que se refere ao valor fixado a título de danos morais, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem entendido que o quantum indenizatório indicado na inicial pelo autor é meramente estimativo, devendo o magistrado, ao arbitrá-lo, fixar a quantia - qualquer que seja ela, independentemente do valor indicado pelo autor -, que entende razoável e proporcional, após observados os critérios subjetivos inerentes à sua ponderação.
2. Para a fixação do quantum compensatório, impõe-se a observância, como norte, a razoabilidade e a proporcionalidade, bem assim as condições do ofensor e as do ofendido, além da natureza do direito violado.
3. Para além do postulado da razoabilidade, a jurisprudência, tradicionalmente, elegeu parâmetros (leia-se regras) para a determinação do valor indenizatório. Entre eles, encontram-se, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado, a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
4. No caso, as específicas circunstâncias revelam grave ofensa à incolumidade física e psicológica da vítima e, por conseguinte, violação a atributo da personalidade, configurando-se o dano moral passível de indenização pecuniária, no valor originalmente requerido na inicial, qual, seja o valor de R$25.000 (vinte e cinco mil reais), já que os parcos elementos de prova sobre a capacidade econômica do réu, não denunciam a possibilidade para suportar uma obrigação em patamar superior.
5. Deu-se parcial provimento ao apelo.